Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras contra decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O suscitado, juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declinou da competência para processar e julgar a demanda de débito locatício ajuizada por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. – ME em desfavor de Daniel Tiago Pinheiro Carvalho, Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Elizabeth Teixeira de Oliveira Faria, processo 0718759-64.2021.8.07.0001 (Id 26413975). O referido juízo considerou que, apesar da cláusula de eleição do foro de Brasília no contrato de locação, o imóvel está localizado em Águas Claras/DF, e os requeridos têm domicílio em diversas localidades: o executado em Vicente Pires/DF, e os fiadores no Recanto das Emas/DF e em Taguatinga/DF. Considerou abusiva, sem razoabilidade e aleatória a escolha do foro no contrato de locação e nos aditivos. Assinalou a necessidade de observância das normas de organização judiciária, porquanto a repartição de competência confere racionalidade e agilidade à prestação da tutela jurisdicional. Afirmou a possibilidade de controle de ofício, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC para se preservar a competência do juízo natural estabelecida pelo art. 5o, III, da CF. Desse modo, o juízo suscitado declinou da competência para um dos juízos cíveis da circunscrição judiciária de Águas Claras (Id 26413974). Apesar de o imóvel estar localizado em Águas Claras, onde domiciliada a parte requerida, o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras alega que o juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício em caso de competência territorial, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Diz consistir a demanda em execução por quantia certa fundada em contrato de locação, em que se elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Essa escolha, que diz encontrar fundamento no art. 58, II, da Lei 8.245/1991, inviabiliza o reconhecimento de abusividade ou de escolha aleatória do juízo. Assim, considera inviável a declinação de competência ocorrida e suscita o conflito negativo de competência (Id 26413971). O conflito foi admitido, e o i. juízo suscitante, designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 26883241). O i. juízo suscitado prestou informações em que expôs do convencimento sobre não ser competente para a causa (Id 26950008). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no conflito de competência (Id 27009411). O i. juízo suscitante comunicou que julgou a lide com prolação de sentença no processo 0718759-64.2021.8.07.0001 (Id 29060490). É o relatório do necessário. Decido. Verifico que o suscitante, e. juízo da 3a Vara de Cível de Águas Claras, se retratou, porque, depois de haver suscitado o conflito negativo de competência, proferiu sentença no processo na pendência de julgamento do incidente processual. A superveniente prolação da sentença com a extinção do processo fez desaparecer o motivo considerado pelo i. juízo suscitante para a suscitação deste conflito negativo de competência, porque reconheceu a competência e resolveu o processo. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da 1a e 2a Câmara Cível sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência ao proferir sentença depois de haver suscitado o incidente processual: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO. DESIGNAÇÃO PARA OUTRA VARA. INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PORTARIA 201/2007 DO CORREGEDOR DO TJDFT. VINCULAÇÃO. SENTENÇA proferida. perda superveniente do objeto. conflito prejudicado. Sentenciado o feito após suscitado o conflito de competência, há perda superveniente do objeto, restando prejudicado o incidente. Unânime. (Acórdão 314552, 20070020104296CCP, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/12/2007, publicado no DJE: 21/7/2008. Pág.: 11) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitante com a prolação de sentença depois de o haver suscitado. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora